Tribunal: STF
Processo: ARE 1304719
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Trata-se de recurso de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assim ementado:
    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, AJUIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEGURANÇA NO HOSPITAL PENITENCIÁRIO ESTADUAL HEITOR CARRILHO. PORTADORES DE DOENÇA MENTAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. OMISSÃO ESPECIFICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ASSEGUREM A DESINTERNAÇÃO. GRAVE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS. DANO MORAL INDIVIDUAL E COLETIVO, CONFIGURADOS. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO PARA CONFIRMAR A LIMINAR CAUTELAR, DEFERIDA, PROIBINDO O INGRESSO DE NOVOS INTERNADOS NO REFERIDO NOSOCÔMIO, BEM COMO, REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA.“
    O recorrente alega violação a preceitos contidos na Constituição Federal. 
    Esse é o sucinto relatório. Decido. 
    Consigno, desde logo, que o Colegiado a quo se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos para confirmar a sentença que condenou o Estado do Rio de Janeiro “na obrigação de não fazer consistente na expressa proibição de novos ingressos de pessoas com sentença de desinternação no Hospital de Custódia e Tratamento Penitenciário Heitor Carrilho”.
    A toda evidência, infirmar essas conclusões passaria, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo Enunciado nº 279 da Súmula/STF.
    Ademais, no que se refere à alegada violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF), esta Suprema Corte já assentiu que é “(...) possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529-AgR/SE, Ministro Ricardo Lewandowski). É o que se extrai, também, do seguinte julgado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ação civil pública. Meio ambiente. 3. Ausência de prequestionamento (súmulas 282 e 356). 4. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 563.144-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes)
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 942.573/PB, Ministro Edson Fachin; RE 592.581/RS, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 850.215/PB, Ministra Carmem Lúcia; RE 1.183.517/CE, Ministro Celso de Mello.
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário com agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator